Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000696-70.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI
PACIENTE:
PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – 1. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNESSIDADE E INCOMPROVAÇÃO DA COAUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – EXAME – INVIABILIDADE – INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO 42/TJMT – ACUSADA DE APENAS 18 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES E COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FUNÇÃO DE RELEVÂNCIA COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO – ATUAÇÃO VIOLENTA COM DESTEMOR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDME PÚBLICA – ACAUTELAMENTO – NECESSIDADE – ENUNCIADO 43 DO TJMT – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 3. ORDEM DENEGADA.
1. É lícito concluir que, ao acolher a pretensão acautelatória formulada pelo órgão policial ou ministerial, decretando a prisão processual, pronunciou-se de fato e de direito sobre a liberdade de ir e vir do indiciado ou acusado, tornando desnecessária nova provocação ou análise de pedido de reconsideração sobre as questões emergentes a esse respeito, quando se refiram exclusivamente sobre os fundamentos sobre os quais repousa a decisão que interfere no ius libertatis, não havendo falar, nessa hipótese, em extinção do writ sem julgamento de mérito por supressão de instância.
2. Constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva decretada com vistas ao resguardo da ordem pública a possível posição de destaque dentro da organização criminosa ostentada pela paciente, bem como, a atuação com extremada audácia para o cometimento do crime em tese perpetrado, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o, tornando irrelevantes eventuais predicados pessoais por ela ostentados, a exemplo da primariedade, bons antecedentes e pouca idade. Inteligência do enunciado n. 43 do TJMT.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA - CPF: 063.304.421-00 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA - CPF: 063.304.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE FERREIRA SANTOS - CPF: 062.789.841-64 (VÍTIMA), J. C. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
1. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO – PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA DESNESSIDADE E INCOMPROVAÇÃO DA COAUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – EXAME – INVIABILIDADE – INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO 42/TJMT – ACUSADA DE APENAS 18 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES E COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FUNÇÃO DE IMPORTÂNCIA COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO – ATUAÇÃO VIOLENTA COM DESTEMOR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA – ACAUTELAMENTO – NECESSIDADE – ENUNCIADO 43 DO TJMT – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. É lícito concluir que, ao acolher a pretensão acautelatória formulada pelo órgão policial ou ministerial, decretando a prisão processual, pronunciou-se de fato e de direito sobre a liberdade de ir e vir do indiciado ou acusado, tornando desnecessária nova provocação ou análise de pedido de reconsideração sobre as questões emergentes a esse respeito, quando se refiram exclusivamente sobre os fundamentos sobre os quais repousa a decisão que interfere no
ius libertatis
, não havendo falar, nessa hipótese, em extinção do
writ
sem julgamento de mérito por supressão de instância.

2. Constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva decretada com vistas ao resguardo da ordem pública, a possível posição de destaque dentro da organização criminosa ostentada pela paciente, bem como, a atuação com extremada audácia para o cometimento do crime em tese perpetrado, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o, tornando irrelevantes eventuais predicados pessoais por ela ostentados, a exemplo da primariedade, bons antecedentes e pouca idade. Inteligência do enunciado n. 43 do TJMT.

3.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Defensor Público da 7a Defensoria Pública do Núcleo Criminal da Capital, Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Paula Isabely Jungles de Souza
, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1001483-79.2021.8.11.0018,
decretou a prisão preventiva contra o paciente
, sob a acusação de participar da facção criminosa
Comando Vermelho
e, agindo em conjunto com Claudecir Rodrigues dos Santos, Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Henrique Nascimento da Silva, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, de perpetrar crimes de cárcere privado, sequestro e tortura contra a vítima adolescente [J. C. A.], no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial

Bandeirantes, em Juara/MT, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta que o decreto preventivo não se reveste de fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da segregação cautelar da paciente, visto que a denúncia não se reproduz nas provas dos autos, o que faz a decisão, carecedora de respaldo fático e probatório sobre o
fumus comissi delicti
.

Além disso, salienta que se trata de ré primária, sem antecedentes criminais, com apenas 18 anos de idade completos, que possui residência fixa e não apresenta qualquer risco à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado à paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, rogando pela concessão de liberdade provisória, com ou sem substituição por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instruiu o
writ
com os documentos nos ids. 115410961 a 115410966.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto, sendo, entretanto, constatada da prevenção do subscritor da presente decisão, em razão de ter sido sorteado relator dos HHCC PJe 1019160-79.2021.8.11.0000, 1010959-98.2021.8.11.0000 e 1010212-51.2021.8.11.0000 [id. 115442950, fl. 98-pdf], foi realizada a redistribuição na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 115442982, fl. 99-pdf apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 25/01/2022 [id. 115600488, fls. 100/106-pdf], e as informações aportaram em 17/02/2022 [id. 118500987, fls. 142/143-pdf], sendo esclarecido que a ação penal se encontra na fase de resposta à acusação, e que a paciente aviou pedido de revogação da prisão preventiva nesta fase, o qual ainda não foi analisado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a supressão de instância
, ou, acaso admitido, pela
denegação da ordem
:

“
Sumário:
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada juntamente a outros 06 (seis) acusados de integrar a facção criminosa Comando Vermelho e da prática dos crimes de cárcere privado, sequestro e tortura contra vítima adolescente. Alegação de ausência de fundamentação do decreto, ausência de provas da prática delituosa, prescindibilidade da prisão e predicados pessoais favoráveis. Matéria ainda não apreciada pelo juízo de piso. Impossibilidade de análise sob pena de configuração da supressão de instância. Ausência de demonstração de ilegalidade da custódia cautelar da paciente ou de outra causa justificadora da revogação da prisão cautelar.
Parecer pela extinção do feito sem análise do mérito e se analisado pela denegação da ordem
” [id. 118922984, fl. 146-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A douta Procuradoria de Justiça, via parecer apresentado pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do
writ
sem julgamento de mérito por supressão de instância, sustentando, em síntese, que “[...]
o pedido objeto do presente habeas corpus, apesar de formulado, ainda não foi apreciado em primeira instância
” [id. 118922984, fl. 147-pdf].

Entretanto, infere-se que o ato decisório impugnado refere ao atendimento de representação da autoridade policial por decreto de prisão preventiva –
lavrado por autoridade judiciária submetida à jurisdição revisora deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso
– analisado quando do recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal PJe n. 1001483-79.2021.8.11.0018, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

A propósito, estabelece o art. 22, inciso I, “a”, do RITJMT:

“
Art. 22 -
Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete
:

I -
Processar e julgar
:

a) salvo a hipótese do art. 21, I, ‘d’,
os pedidos de habeas corpus, sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de Primeiro Grau
, podendo a ordem ser expedida de ofício, no curso dos feitos submetidos à sua decisão; (Alterado pela E. R. no 03/2007/OE)
”.

Com efeito, compete às Câmaras Criminais Isoladas processar e julgar os pedidos de
habeas corpus
impetrados em face de atos de coação ilegal às liberdades e ir e vir, provocados por juízes de primeiro grau, como é a autoridade judiciária que jurisdiciona perante a 7a Vara Criminal da Capital, competência essa em
matéria criminal
, previamente definida na Resolução n. 23/2014/DTP, de 1o/12/2014, publicada no DJE 9.437, de 11/12/2014, que, alterando o Provimento n. 04/2008/CM, estabeleceu, em seu art. 1o, a respectivo quadro de competências:

“
Art. 1o - Alterar a denominação e a ordem cronológica da Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributaria e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

[...]

7a Vara Criminal (antiga Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributaria e Econômica e os Crimes

Contra a Administração Pública) - Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n°. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como, os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n°. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá
”.

Decretada a prisão preventiva a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não se exige,
a priori
, prévio pedido de reconsideração perante o Juízo de origem para que se admita o processo e julgamento do
writ
, salvo se se tratar de questão que não foi abordada no decreto preventivo primitivo, a exemplo de debate de temas ulteriores à decisão impugnada,
v. g.
doença grave descoberta posteriormente à prisão, que determine a imposição de medida cautelar domiciliar.

O
habeas corpus
[excluído o Recurso Ordinário em Habeas Corpus previsto na Lei n. 8.038/90]
não é recurso
, mas ação mandamental de dignidade constitucional, portanto, não se submetendo à exigência do duplo grau de jurisdição, podendo inclusive ser concedido de ofício [art. 654, § 2o, do CPP].

Logo, por não se tratar de recurso, a rigor, não se submete à exigência do prequestionamento na instância inferior, principalmente porque nele há
exame
, e não
reexame
, da coação ilegal a direito de ir e vir.

Por sua vez, o art. 311 do CPP exige que o Magistrado examine requerimento formulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público acerca dos pressupostos processuais e da necessidade ou não do édito cautelar prisional, vedada a possibilidade de decretação
ex officio
.

Assim é lícito concluir que, ao acolher a pretensão acautelatória formulada pelo órgão policial ou ministerial, decretando a prisão processual, pronunciou-se de fato e de direito sobre a liberdade de ir e vir do indiciado ou acusado, tornando desnecessária nova provocação ou análise de pedido de reconsideração sobre as questões emergentes a esse respeito, quando se refiram exclusivamente sobre os fundamentos sobre os quais repousa a decisão que interfere no
ius libertatis
.

Nesse mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
proferida qualquer decisão judicial, que implique prejuízo à liberdade de locomoção do indiciado ou acusado, direta ou indireta, torna-se perfeitamente admissível a impetração da ação de habeas corpus perante o tribunal competente. Não se exige que a parte apresente ao magistrado, autor da ordem geradora do constrangimento ilegal, qualquer pedido de reconsideração. O juiz se transforma, automaticamente, em autoridade coatora ao proferir decisão ou encampar decisão alheia de prisão do acusado. Exemplificando, ao receber o auto de prisão em flagrante, cabe ao magistrado quatro decisões viáveis: a) relaxar o flagrante, caso este seja considerado ilegal, soltando o indiciado sem a imposição de qualquer condição; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, se estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) considerando legal o flagrante e não sendo o caso de preventiva, pode conceder liberdade provisória, arbitrando fiança; d) considerando legal o flagrante, mas se tratando de crime inafiançável (ou de preso pobre), pode conceder liberdade provisória sem fiança, impondo condições ou outras medidas cautelares. Imagine-se que o juiz optou por converter a prisão em flagrante em preventiva. Emitida tal decisão, o indiciado teve sua liberdade cerceada por ordem judicial, podendo, de pronto, impetrar habeas corpus em instância superior. Nenhuma lei lhe impõe, como pré-requisito para tanto, pedir ao magistrado de primeiro grau a reconsideração de sua decisão, com a revogação da preventiva. Aliás, se o juiz converteu o flagrante em preventiva, torna-se integralmente incabível um pleito de liberdade provisória ao juízo de primeira instância. Note-se que a liberdade provisória somente é admissível aos casos de flagrante não transformados em preventiva. Diante disso, a despeito de doutas opiniões em sentido contrário, inexiste supressão de instância, quando o indiciado ou acusado dirige-se diretamente ao Tribunal, ajuizando ação de habeas corpus contra decisão judicial de decretação da sua prisão cautelar, mesmo que não peça a reconsideração em primeiro grau. Exigir que o preso se dirija ao magistrado coator para pleitear a revogação do ato que ele acabou de decretar significa provocar dilação indevida da prisão cautelar
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. reform. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 2056-pdf, versão
ebook
].

Logo,
rejeito a preliminar de extinção do
writ
sem julgamento de mérito
aviada pelo eminente parecerista.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado quando da análise do pedido de concessão de tutela de urgência, a inclusa denúncia incriminadora no id. 115410961, fls. 32/37-pdf, descreve a participação da paciente
Paula Isabely Jungles de Souza
em três fatos criminosos.

O primeiro está tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e se refere à possível participação da denunciada e das pessoas identificadas como sendo
Claudecir Rodrigues dos Santos
,
Marcos Durci Martins de Oliveira
,
Mariza Barbosa Prudêncio
,
Henrique Nascimento da Silva
,
Lessandro Aparecido de Pádua
e
Bruna de Souza Ferreira
, na facção criminosa
Comando Vermelho
.

O segundo fato, ocorrido no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial

Bandeirantes, em Juara/MT, está tipificado no art. 148,
caput
, do CP, e se refere à privação da liberdade da adolescente, ora vítima, Janyni Cristina Alves, mediante sequestro, atribuído à paciente e aos codenunciados acima mencionados.

O terceiro e último fato, ocorrido nessa mesma data e local, está tipificado no art. 1o da Lei n. 9.455/97 e se refere a um “salve” que todos os codenunciados aplicaram contra a vítima [J. C. A.], consistente em conduzi-la para local ermo e espanca-la com socos e chibatadas com segmentos de uma mangueira plástica, sendo a forma que os faccionados encontraram para puni-la em razão da acusação de perpetrar maus tratos contra o próprio filho.

Descreve, ainda, a peça de ingresso:

“[...] [J. C. A.]
convivia em situação conjugal de fato com a pessoa de Claudinei Rodrigues dos Santos, com o qual possui um filho, de dez meses de idade, encontrando-se atualmente separada dele.

Alguns dias antes dos fatos apurados nos autos, em 05/06/21, parentes de seu ex-convivente, os indiciados MARCOS DURCI, CLAUDECIR RODRIGUES e, ainda, a pessoa de Valdeira Rodrigues, estiveram em sua residência acusando-a de maus tratos contra seu filho, informando, na oportunidade, que ‘acionariam’ os ‘disciplinas’ do Comando Vermelho para irem até sua residência, sendo que, em 06/06/21, fora abordada pela indiciada MARISA BARBOSA, que se identificou como Disciplina do Comando Vermelho, ordenando que ela efetuasse o pagamento de cestas básicas para a facção.

Assim, posteriormente, no dia 09/06/2021, os indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo ‘MAISINHA’, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘URSINHO’, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo ‘SANDRINHO’, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ‘MARRETA’, e
PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA
se deslocaram, em um veículo GM/Montana, até a casa da testemunha Natiele Ferreira Santos, localizada na Rua Tabatinga, no 437, Residencial Bandeirantes, local onde se encontrava a vítima Janyni Cristina Alves.

Os indiciados a retiraram à força de dentro da residência e a levaram para um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, privando-a de sua liberdade, pelo período de duas horas, oportunidade em que a torturaram, aplicando-lhe o chamado ‘salve’, mediante socos e chibatadas com seguimento de mangueira plástica, expondo-a a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, sendo que, em seguida, abandonaram-na na metade do caminho até sua casa.

A vítima ainda consignou que toda ação delituosa foi filmada pelo celular pelo indiciado MARCOS DURCI.

Em razão das agressões sofridas, fora confeccionado o LAUDO PERICIAL N.o 610.1.02.2021.015665-01 (fls. 92/106) que atestou as lesões corporais de caráter contuso, apresentando inúmeras lesões, quais sejam, Equimoses lineares múltiplas com edema desde a região cervical, dorsal até a lombar; Equimose face posterior do braço esquerdo e direito; Equimose antebraço direito; Equimose região da fossa ilíaca direita; Edema malar direito e Escoriação joelho direito.

Os indiciados foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do fato, que auxiliaram e/ou executaram as práticas delitivas perpetradas contra ela (fl. 22/24).

Em diligências realizadas pelos policiais, constatou-se que os indiciados são integrantes do Comando Vermelho que atuam na comarca de Juara/MT.

[...]

CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS (fl. 34) confessou que integra o Comando Vermelho, bem como confirmou a participação na tortura praticada (‘salve’), que durou aproximadamente duas horas, corroborando a participação dos demais membros indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo ‘MAISINHA’, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo ‘SANDRINHO’, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e
PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA
.

PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA
também confessou a prática do ‘salve’ na companhia dos demais indiciados
” [denúncia, id. 115410961, pp. 3-5, fls. 33/35-pdf].

Dentro desse cenário, atendendo a representação da autoridade policial de Juara/MT, secundada pelo órgão do Ministério Público Estadual, e considerando as inferências de prova incriminadora, incluindo a
confissão inquisitorial da paciente
, a autoridade judiciária da 3a Vara de Juara decretou a prisão preventiva da paciente
Paula Isabelly Jungles de Souza
, assinalando a gravidade concreta das imputações criminosas, tirada do
modus operandi
violento e brutal contra a vítima [J. C. A.], e o perigo à ordem pública gerado pela mantença da liberdade pessoal, eis que se trata de pessoa integrante de facção criminosa.

“
No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, de acordo com as declarações da vítima
[J. C. A.]
: ‘(...) Que já no local ermo diz que citadas pessoas a fizeram ajoelhar ao solo e passaram a gravar um vídeo obrigando-a a declarar que estaria apanhando porque ‘desacreditou’ do comando vermelho. Que então Marisa determinou que retirasse a roupa e ficasse apenas de shorts e em segunda diz ter passado a ser agredida com socos e golpes de açoite que foram desferidos com seguimento de mangueira plástica. Que por determinação do comando vermelho diz ter recebido 30 golpes de açoite desferidos por Mariza e Bruna, contudo, diz que em seguida Mariza desferiu mais outros 20, bem como a chamou de vagabunda, por ter mantido uma relação sexual com um ex-companheiro conjugal de fato dela de prenome Flávio, vulgo Gago. Que percebeu que toda tortura que diz ter sofrido restou gravada em vídeo por aparelho de telefonia celular que era segurado por Marcos Durci, o qual detalha que se trata de um de marca Xiaomi, modelo Redmi, de cor azul. Que após ser surrada diz que citadas pessoas lhe deixaram na metade do caminho até sua casa e seguiram outro rumo. Que antes de lhe deixarem diz que Mariza lhe advertiu que agora teria que pagar seis cestas básicas de alimento para o comando vermelho e que deveria ficar seis meses sem sair de casa; (...)’

O laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima reflete exatamente a narrativa dela, demonstrando com as marcas das lesões a brutalidade da ação delituosa e, por consequência, a gravidade em concreto da conduta.

De mais a mais, a investigação policial colheu fortes elementos apontando que a indiciada, além dos demais coautores dos delitos, são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, caracterizando, com isso, a periculosidade social.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto das condutas, em razão do modus operandi, aliado à possível participação da indiciada em organização criminosa de alta periculosidade, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
” [decisão no id. 115410962, pp. 5-6, fls. 42/43-pdf].

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “
Comando Vermelho
”, que, por meio de “
salves/disciplina
”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou
in casu
.

Não é possível elidir, ainda, a despeito do que propugna o combatido Defensor Público impetrante, a coparticipação da paciente no fato a ela imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial assinalada na denúncia, caracterizando o
fumus comissi delicti
.

A propósito,
estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
simples

alegação

de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, análise incompatível com a estreita via do
writ
.

De outro lado, está justificada a decisão cautelar sob o prisma do
periculum in mora
, uma vez que,
apesar da pouca idade da increpada e a confissão por ela perfilhada
, a periculosidade está calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, como “disciplina”, constituindo pressuposto fático que legitima a prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Registro, por relevante, a possível posição de destaque dentro da organização criminosa, bem como, a atuação com extremada audácia para o cometimento do crime em tese perpetrado, de acordo com a descrição acusatória, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos acusados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Registro, por último, que de acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Nessa esteira, não vejo como conferir à paciente o pronto restabelecimento de sua liberdade provisória.

Ante o exposto, com o parecer parecer,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Paula Isabely Jungles de Souza
, qualificada, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022